Tribunal: TJPA
Processo: 0811058-34.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811058-34.2022.8.14.0000

PACIENTE: ASSIS DA SILVA LEAL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – CÁRCERE PRIVADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ART. 148, DO CP C/C ART. 14, LEI N.º 10.826/03 – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL –
1)
AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA
FACE À
ATIPICIDADE DA CONDUTA DE CÁRCERE PRIVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE. O trancamento de ação penal é medida excepcional e de cognição sumária, devendo ser adotado somente quando restar evidenciada,
primo ictu oculi
, ausência de justa causa, atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, o que não se verificou
in casu
, pois há prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria delitiva, especialmente advindos do depoimento da suposta vítima
e do próprio paciente
à autoridade policial,
constante da peça acusatória,
não havendo que se falar em constrangimento ilegal.
2)
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA FACE À INÉPCIA DA DENÚNCIA E
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE
A
RECEBEU

– INOCORRÊNCIA. A

decisão
de recebimento da exordial acusatória prescinde de fundamentação exauriente,
restando demonstrada a viabilidade da denúncia, a qual preencheu os requisitos
do art. 41, do CPP,
não havendo que se falar em ausência justa causa capaz de obstar a continuidade da persecução penal.

Precedentes STJ.

3)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por Maurício do Socorro Araújo de França em favor de ASSIS DA SILVA LEAL, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
[1]
c/c arts. 647
[2]
e 648
[3]
, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

Em síntese, narra o impetrante ter sido o paciente e outros indivíduos denunciados, sem justa causa, pela suposta prática dos crimes de cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo, previstos nos arts. 148, do CP e 14, da Lei n.º 10.826/03.

Aduz a ausência de justa causa à ação penal por inépcia da denúncia, atipicidade da conduta de cárcere privado, bem como fundamentação inidônea da decisão que recebeu a exordial acusatória.

Por fim, requer a concessão liminar da ordem, a fim de suspender o prosseguimento do processo criminal, e, no mérito, a concessão em definitivo, para determinar o trancamento da referida ação penal.

Juntou diversos documentos.

Os presentes autos foram distribuídos à Desa. Vânia Lúcia Silveira, sendo que em virtude de seu afastamento funcional, foram redistribuídos para análise de liminar à Desa. Kédima Pacífico Lyra, a qual denegou o pleito e determinou a requisição de informações à autoridade inquinada coatora e, em seguida, o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer.

O juízo impetrado prestou informações, esclarecendo ainda que os autos da aludida ação penal estão aguardando a realização de audiência.

O Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo conhecimento do
w
rit
e, no mérito, pela denegação da ordem requerida.

Os autos retornaram conclusos à Desa. Relatora originária, a qual declarou suspeição para atuar no feito.

Redistribuído o feito à Desa. Kédima Pacífico Lyra que, de igual modo, afirmou suspeição para funcionar como relatora no presente feito.

Os autos vieram-me redistribuídos,
sendo mister
consignar meu afastamento das atividades judicantes em virtude de licença para tratamento de saúde no período de 05 a 19/12/2022, bem como 10/01 a 08/02/2023.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:
I
- quando não houver justa causa;

VOTO

Pretende o impetrante tão somente o trancamento da ação penal nº 0000541-09.2018.8.14.0011, em trâmite na Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, por ausência de justa causa, consubstanciada na alegação de inépcia da denúncia, atipicidade da conduta de cárcere privado, bem como fundamentação inidônea da decisão que recebeu a denúncia.

Inicialmente, é cediço que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só se admite em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, ou, ainda, ausência de justa causa.

É a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
:

“21-A.
Excepcionalidade do trancamento: o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional.

Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento
. Verifique-se na jurisprudência: STF: ‘É pacífico a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente acanhada do habeas corpus. Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder (HCs 86.362 e 86.786, da minha relatoria; e 84.841 e 84.738, da relatoria do Ministro Marco Aurélio).’ (HC 107.187 / SP, 2ª T., rel. Ayres Brito, 06.03.2012, v.u.)”.
(grifo nosso)

In casu
,
a ausência de justa causa por inépcia da denúncia e atipicidade da conduta do paciente não está demonstrada
primo ictu oculi
. Explico:

Verifico que a denúncia observou todos os requisitos constantes do art. 41, do CPP
[2]
, mostrando-se clara e precisa ao descrever a prática de crime, em tese, pelo paciente, bem como todas as suas circunstâncias, possibilitando que o acusado compreenda plenamente o fato que lhe é imputado e exerça a ampla defesa, além de estar alicerçada em provas testemunhais.

A peça acusatória se originou a partir do depoimento da vítima JOSIEL CORREA AMADOR, vulgo “Azica” à autoridade policial, constante na peça proemial, afirmando
“que no dia dos fatos, estava na localidade Caramiri, na companhia de seu irmão GILBERTO CORREA AMADOR, vulgo “GIL”, e dos nacionais conhecidos como “BAIXOTE, “ROMÁRIO” e “DIOLENO” realizando a colheita de açaí em área que está em disputa judicial (...) Informou que em um dado momento ouviu os gritos de seu irmão GIL, al
ertando que chegara ao local o denunciado ASSIS DA SILVA LEAL
, que ao se aproximar, viu cerca de 15 (quinze) seguranças,
portando armas longas, revolveres e escopetas
. (...) AZICA prossegue relatando que acabou sendo
capturado pelos denunciados, algemado e levado até a barraca
onde estava o açaí que acabara de colher (...)
em seguida foi colocado no porão de uma embarcação, onde permaneceu algemado,
e que ouviu ASSIS dizendo que levaria AZICA para a delegacia (...)
ASSIS mudou de ideia, e ordenou que AZICA fosse deixado na fazenda mais próxima, às margens do rio,
sendo socorrido por um pescador que passava pelo local. (...)”

Ademais, consta a declaração do próprio acusado, confirmando a ocorrência dos fatos, referindo que
“...
colocaram “AZICA”
e as armas
na lancha
e em seguida partiram pelo rio Arari para a Delegacia de Polícia, sendo que durante o trajeto, foram alertados de que invasores teriam pegado uma embarcação e estariam em seu ençalco, todos armados, a fim de resgatar “AZICA”,
de modo que a fim de evitar um conflito determinou que o libertassem, tendo deixado o mesmo às margens do rio Coração”.

Logo, os argumentos trazidos pelo impetrante não podem ser comprovados de plano, uma vez que
há nos autos indícios suficientes de autoria revelados, sobretudo, por declarações da vítima e do próprio paciente em sede inquisitorial.

Portanto, é induvidoso que a peça acusatória narra o fato típico e contém suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do fato, não se vislumbrando de forma inconteste a alegada ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em comento, a qual requer uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do
writ.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE
. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME FORMAL. DANO POTENCIAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO (FÉ PÚBLICA). RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO FALSA SOBRE CONDUTOR DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TIPICIDADE. FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AUSÊNCIA DE DOLO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
.

1.
O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória
, o que não se verificou na espécie.

(...)

3. No mais,
o habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta de justa causa (ausência de dolo e tipicidade), não revelada, primo oculi. Intento, em tal caso, que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via estreita do writ
.

4. Ordem denegada.”
(STJ, HC 380.622 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 07/03/2017) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO SUFICIENTE
.

I – A denúncia só deve ser anulada, por inépcia, quando o vício, se existente, apresentar tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional.

II –
A alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal deve vir acompanhada de provas contundentes, pois, do contrário, o feito deve seguir seu curso regular, produzindo-se as provas pertinentes
.”
(TJ/MG, HC 10000190458760000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 19/05/2019) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1º, VI, DA LEI N. 8.072/90).
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE
. PEÇA ACUSATÓRIA OFERECIDA APÓS DILIGÊNCIAS REQUISITADAS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, QUE REFORÇARAM A
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA
.”
(TJ/SC, HC 4017163-68.2018.8.24.0900, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 24/07/2018) (grifo nosso)

Quanto à alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que recebeu a exordial acusatória,
é cediço que
tal ato prescinde de fundamentação substancial, não sendo necessário que o magistrado exponha, de forma minuciosa, os motivos que o levam a receber a peça acusatória, embora deva estar atento ao cumprimento dos requisitos previstos em lei.

Ressalta-se que

a decisão anexada ao
writ
(ID 10574430) n
ão só verificou que a peça vestibular encontra-se de acordo com os preceitos legais do art. 41 do CPP, como mencionado anteriormente, como também não vislumbrou nenhuma das hipóteses legais que autorizam a sua rejeição preliminar, elencadas no art. 395, da Lei Processual Penal, determinado a citação dos réus para apresentarem resposta escrita, e após, retorno dos autos para análise de eventual aplicação das causas que dão ensejo à absolvição sumária, previstas no art. 397, do citado diploma legal.

Ademais, a despeito da resposta escrita não ter sido anexada à inicial do
writ
, é certo que
as razões da aludida peça defensiva relacionadas ao mérito da ação penal devem ser devidamente apreciadas ao final da instrução criminal, de modo que
a falta de minuciosa análise dos termos suscitados não configura ausência de justa causa ao prosseguimento da persecução penal, sobretudo quando demonstrada a viabilidade da acusação, como na hipótese dos autos, e
, segundo informações do juízo de 1º grau, os autos da ação penal nº 0000541-09.2018.8.14.0011 já se encontram aguardando a realização da audiência instrutória.

Logo,
entendo existir justa causa para o prosseguimento da ação penal em comento
, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal do paciente e, via de consequência, trancamento do processo criminal reclamado.

Ante o exposto, conheço do
writ
e
denego a ordem
.

É como voto.

[1]

Código de Processo Penal Comentado
.
14ª Ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295.

[2]

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Belém, 24/03/2023